Tribunal: STF
Processo: ARE 1330921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Caçapava. Massa Falida. Armazenamento inadequado de escória de chumbo. Dano incontroverso. Legitimidade passiva. Responsabilidade do Poder Público. Remoção de resíduos industriais e reparação do dano ambiental. Indenização por dano ambiental intercorrente. Multa cominatória. — 1. Legitimidade passiva. A Fazenda Estadual foi incluída no polo passivo por força do art. 225, § 1, da CF, de modo que não há que se falar em legitimidade da agência ambiental, em detrimento da do Estado; ainda que assim o fosse, é preciso considerar que a CETESB atua dentro dos limites estabelecidos pela Administração, estando hierarquicamente vinculada ao Estado. Preliminar rejeitada. — 2.Recuperação ambiental .Obrigação. Conforme o art. 225 da Constituição Federal, é dever do Poder Público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras e impõe (§ 3) o dever de reparar o dano no caso de lesão ao meio ambiente. A especificidade da situação impõe a condenação do Estado e do Município, na condição de garantidores do meio ambiente saudável, por disposição constitucional (art. 225, § 1, da CF), já que a empresa e seus gestores, corréus nessa ação, são sabidamente insolventes. A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é da empresa falida e seus gestores; contudo, diante da impossibilidade destes e da urgência na adoção das recomendações a serem feitas pelo órgão ambiental, fica reconhecida a responsabilidade subsidiária do Estado no cumprimento da condenação, sem prejuízo de regresso contra os verdadeiros poluidores. — 3.Indenização .Dano ambiental intercorrente . A indenização pelo dano ambiental intercorrente ou intermédio é a compensação relativa ao lapso de tempo que a própria natureza necessita para recompor integralmente o equilíbrio ecológico afetado pelo dano ambiental, gerando à coletividade um direito subjetivo de ser compensada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação intercorrente; se justifica em situações nas quais o dano à fauna e à flora gera consequências palpáveis aos ciclos vitais dos recursos naturais. É indenização que onera a conduta comissiva, negligente ou dolosa, que causa significativo dano ambiental de difícil reparação, como se verifica nos autos; e que alcança apenas a empresa e seus sócios, não o Estado ou Município que não contribuíram para o dano. O valor é indicado ao final. - 4. Multa. A multa estabelecida para o cumprimento das obrigações foge à periodicidade que a Câmara Ambiental tem usualmente aplicado, merecendo redução. - Parcial procedência. Recurso do Ministério Público provido para condenar a empresa e sócios a indenizar o dano ambiental intermédio. Recurso do Estado e reexame necessário provido em parte. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente